Tribunal: TCU
Processo: 009.360/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2.752/2024-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame apresentado naquela oportunidade e manteve o Acórdão 6.884/2023-TCU-2a Câmara. Nessa última decisão, este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída em favor da interessada, Claudete Soares da Silva Pereira, negando-lhe registro,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2752/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.